Tribunal: TJES
Processo: 0007920-91.2014.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007920-91.2014.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON BEIRAO ALVES
RECORRIDO: FELIPE CALMON MAMEDE e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente em face da sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a legalidade da penhora do bem imóvel de propriedade dos executados, dada a ausência de prova de que se trataria de único imóvel, mas indeferiu o pedido de penhora de salas comerciais em razão de penhora anterior em ação trabalhista.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve se reformada, ao sustentar que mesmo com a liquidação da penhora realizada na ação trabalhista, remanesceria saldo suficiente para liquidar o crédito do recorrente, de sorte que deveria ter sido deferida a penhora destes imóveis.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação em fase de cumprimento, em que o exequente postulou a penhora das salas 01 e 02 do imóvel comercial situado à Av. Presidente Costa e Silva, n° 425, Bairro República, Vitória/ES, bem como a penhora da casa situada à Rua João Anturies Babcsa, n° 156, Vitória/ES.

Em síntese, a r. sentença reconheceu a possibilidade de penhora da casa, em razão da ausência de prova, pelos executados, de que se trataria de único imóvel e, portanto, impenhorável, mas indeferiu o pedido de penhora das salas comerciais, ao argumento de que seriam objeto de penhora em ação trabalhista, credor com privilégio legal, impossibilitado o concurso de credores.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença, o artigo 797 do Código de Processo Civil permite múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, desde que respeitada a ordem de preferência.

Nesse aspecto, importante consignar que o ordenamento pátrio distingue o privilégio/concurso material do privilégio processual (concurso formal). O artigo 797 do CPC preconiza o privilégio processual, definida pela ordem de penhora (art. 908, CPC), isto é, havendo credores de mesma classe, terá preferência o que realizar a primeira penhora, por outro lado, a preferência material diz respeito à natureza do crédito, porquanto o crédito trabalhista e tributário possuem privilégio em relação ao crédito quirografário, no entanto, a existência de credores de classes diferentes não impede a existência de múltiplas penhoras.

Desse modo, considerando a previsão legal permissiva, vota-se pelo provimento do recurso interposto para o fim de determinar a baixa dos autos e expedição de ordem de penhora dos salas 01 e 02 do imóvel comercial situado à Av. Presidente Costa e Silva, n° 425, Bairro República, Vitória/ES, subordinado à penhora determinada no Juízo Trabalhista.

Ante ao exposto, C
ONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para
expedição de ordem de penhora dos salas 01 e 02 do imóvel comercial situado à Av. Presidente Costa e Silva, n° 425, Bairro República, Vitória/ES, subordinado à penhora determinada no Juízo Trabalhista.

Diante do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)